Tribunal: TJSP
Processo: 0001603-33.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – juros compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização, não têm aplicação no caso concreto – desnecessidade de compensação da perda antecipada da posse por parte do expropriado, uma vez que houve o pagamento integral da indenização antes mesmo do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – juros compensatórios que, diante da identidade existente entre o valor do depósito prévio e aquele fixado a título de justa indenização, não têm aplicação no caso concreto – desnecessidade de compensação da perda antecipada da posse por parte do expropriado, uma vez que houve o pagamento integral da indenização antes mesmo do cumprimento do mandado de imissão na posse – atualização monetária preservada a partir do depósito judicial realizado pelo expropriante – inexistência de atraso no pagamento apto a atrair a incidência de juros moratórios – afastamento dos consectários legais – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – existência de contradição na r. sentença, que arbitrou honorários acima do teto legal – modificação do percentual fixado pela origem, em observância aos parâmetros quantitativos dispostos no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.345/41 – sentença parcialmente reformada, apenas quanto aos consectários legais e honorários advocatícios. Recurso do expropriante provido.